Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-15.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800956-15.2025.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NILTON SERGIO PANTOJA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LENALIDOMIDA 20 MG (REVLIMID). LINFOMA NÃO HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Belém contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o fornecimento do medicamento Lenalidomida 20 mg (Revlimid) e o custeio dos procedimentos necessários ao tratamento oncológico do autor, diagnosticado com Linfoma Não Hodgkin. A operadora alegou ausência de cobertura obrigatória, descumprimento das Diretrizes de Utilização da ANS e impossibilidade de custeio em clínica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora pode negar o fornecimento de Lenalidomida 20 mg, prescrito para tratamento oncológico, com base nas Diretrizes de Utilização da ANS; (ii) estabelecer se é devido o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não comprovada a existência de serviço equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano é abusiva quando priva o beneficiário dos meios necessários à terapêutica indicada.

A taxatividade do rol da ANS não afasta o dever de cobertura nas hipóteses excepcionais previstas na Lei nº 14.454/2022.

A operadora não pode substituir a indicação terapêutica do médico assistente, especialmente em tratamento oncológico cuja necessidade esteja demonstrada.

O tratamento fora da rede credenciada deve ser custeado quando a operadora não comprova a existência de serviço equivalente, com a mesma especialização e segurança.

A manutenção das astreintes e dos ônus sucumbenciais é adequada diante da sucumbência da operadora quanto ao objeto principal da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente para doença coberta pelo plano, fundada apenas nas Diretrizes de Utilização da ANS. 2. A operadora deve custear tratamento fora da rede credenciada quando não comprova a existência de serviço equivalente e seguro na rede contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; RN nº 465/2021 da ANS, Anexo II, DUT nº 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816436-63.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0821255-77.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815801-53.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NILTON SERGIO PANTOJA ALVES, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 20 mg (REVLIMID), bem como o custeio dos procedimentos necessários ao tratamento oncológico do autor, mantendo astreintes e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na origem, o autor, diagnosticado com Linfoma Não Hodgkin (LNH), alegou negativa indevida de cobertura do medicamento prescrito por sua médica assistente, sob o fundamento de que não atenderia à Diretriz de Utilização nº 64 da ANS. Pleiteou a concessão de tutela para assegurar o tratamento.

Em contestação, a operadora sustentou a legalidade da negativa, defendendo o caráter taxativo do Rol da ANS, nos termos da Lei nº 9.656/1998, com as alterações da Lei nº 14.454/2022, bem como do entendimento firmado pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704.

Irresignada com a sentença, a apelante sustenta
error in judicando
, afirmando inexistir obrigação legal ou contratual de custear o medicamento fora dos critérios estabelecidos pela ANS. Defende que a cobertura excepcional depende da comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e de recomendações técnicas específicas, requisitos que, segundo alega, não foram demonstrados.

Aduz, ainda, a impossibilidade de imposição de custeio em clínica não credenciada, argumentando que o plano de saúde deve garantir atendimento dentro da rede assistencial contratada, conforme regulamentação da ANS.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com afastamento da condenação em custas e honorários.

Contrarrazões sob o Id. 30618451.

O
Parquet
manifestou-se por meio do parecer ID 33305868.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ab initio
, verificando-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente apelação
e passo a proferir o voto.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento Lenalidomida (Revlimid), prescrito para tratamento de Linfoma Não Hodgkin, ao fundamento de ausência de enquadramento nas Diretrizes de Utilização da ANS, bem como se a sentença que confirmou a tutela de urgência merece reforma.

Inicialmente,
cabe ponderar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 608, estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, considera-se abusiva qualquer conduta que prive o consumidor ou beneficiário do plano de saúde dos meios e materiais necessários para a adequada execução de seu tratamento médico, os quais devem ser fornecidos pela cooperativa de saúde.

Embora a apelante sustente a taxatividade do rol da ANS, tal circunstância, por si só, não afasta o dever de cobertura nas hipóteses excepcionais previstas na Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98.
No caso concreto, a prescrição médica demonstra a necessidade do tratamento específico para a enfermidade apresentada pelo autor, não cabendo à operadora substituir-se ao profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente para definir a terapêutica mais adequada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que, em se tratando de tratamento oncológico, a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perde relevância quando demonstrada a imprescindibilidade da medicação prescrita. Nessa direção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No âmbito do REsp 1 .733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1 . Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1949270 SP 2021/0220498-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Em igual direção, este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido como abusiva a conduta do apelante, em face da imprescindibilidade do tratamento prescrito. Neste azo, colaciono:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. REVLIMID (LENALIDOMIDA). USO ORAL E DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DEVER DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que a obrigou a fornecer de forma contínua o medicamento REVLIMID (Lenalidomida) a uma beneficiária diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.0), conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso pelo relator, com base na jurisprudência dominante dos tribunais; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear tratamento com medicamento antineoplásico de uso oral (REVLIMID/Lenalidomida) não previsto expressamente no rol da ANS para a patologia da paciente, mas prescrito pelo médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, conforme autorizam os artigos 932, IV e VIII, do CPC, e a Súmula nº 568 do STJ, quando a matéria em debate possui entendimento dominante no tribunal, visando a celeridade processual, sendo que eventual nulidade fica superada com a apreciação do mérito pelo órgão colegiado via Agravo Interno . A controvérsia sobre a taxatividade do rol da ANS foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, que consagrou a tese da taxatividade mitigada, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não listados. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabelece que a operadora de plano de saúde deverá autorizar a cobertura de tratamento prescrito que não esteja no rol da ANS, desde que exista comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos de renome.
É abusiva a recusa da operadora em fornecer medicamento prescrito pelo médico para tratamento de doença coberta pelo plano, ainda que de uso domiciliar, off-label ou não constante no rol da ANS, pois não cabe à operadora definir o tratamento do paciente.
O risco financeiro para a operadora não prevalece sobre o risco à saúde e à vida da paciente, o que caracteriza o periculum in mora inverso e justifica a manutenção da tutela de urgência. Existem evidências científicas, corroboradas por nota técnica do NAT-JUS, que atestam a eficácia da terapia com Lenalidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, preenchendo os requisitos para a cobertura excepcional. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. O julgamento monocrático pelo relator é válido quando amparado em jurisprudência dominante, sendo que a interposição de agravo interno submete a matéria ao colegiado, superando qualquer alegação de nulidade
. 2. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico (REVLIMID/Lenalidomida) prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS para a patologia específica, quando preenchidos os requisitos da taxatividade mitigada, conforme entendimento do STF e do STJ.
3. A recusa de cobertura de tratamento oncológico essencial, com base exclusivamente em sua ausência no rol da ANS, é considerada abusiva e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 6º e 196; CPC, arts. 300, 373, 489, § 1º, V e VI, 926, § 1º, 927, III, § 1º, 932, IV, V e VIII, 1.015, I, e 1.026, § 2º; CDC, art . 57; Lei nº 9.656/98, arts. 1º, § 1º, 'd', 10, §§ 12 e 13, e 12, I, 'c'; Lei nº 14.454/2022 . Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265; STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 133.365/RS; STJ, AgInt no AREsp 189.032/RN; STJ, EREsp nº 1.886 .929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 1849149/SP; STJ, AgInt no REsp: 1881843 SP; STJ, AgInt nos EREsp 2.001 .192/SP; STJ, AgInt no AREsp: 2166381 SP; STJ, AgInt no REsp: 1813476 SP; STJ, AgInt no REsp: 2060991 PR; STJ, AgInt no REsp: 2083955 PB; TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00126141820248179000; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO 8022763320258140000; TJRS, Agravo, Nº 70079766648; TJRS, Agravo Interno, Nº 70083683995.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164366320258140000 30978921, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). LEGALIDADE DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação nº 0896243-39.2024.8 .14.0301, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante a autorizar e custear, no prazo de 24 horas, o fornecimento do medicamento Revlimid 15 mg à parte agravada, diagnosticada com Mieloma Múltiplo IGG/Kappa (CID C90.0), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60 .000,00. A operadora alega ausência dos requisitos legais para a tutela, caráter taxativo do rol da ANS, descumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT) nº 64 e risco de efeito multiplicador para o setor de saúde suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se o fornecimento do medicamento Revlimid (Lenalidomida), prescrito para tratamento de Mieloma Múltiplo, é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, à luz do rol da ANS e das Diretrizes de Utilização (DUT) nº 64; avaliar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento Revlimid (Lenalidomida) possui expressa previsão no rol da ANS, conforme Anexo II da RN nº 465/2021, sendo indicado especificamente para tratamento de neoplasias hematológicas, como o Mieloma Múltiplo, doença que acomete a parte agravada.

A prescrição médica apresentada atende aos critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) nº 64, não tendo a agravante demonstrado de forma concreta qualquer descumprimento técnico desses requisitos.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, à luz da Lei nº 14 .454/2022, reforça que as Diretrizes de Utilização devem ser interpretadas como elementos organizadores, não podendo servir de obstáculo absoluto ao tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo em casos de enfermidades graves como neoplasias.

Não se verifica a existência do alegado "periculum in mora inverso", pois o direito à saúde e à vida da parte agravada prevalece frente a interesses econômicos da operadora, especialmente quando se trata de tratamento essencial à continuidade da vida e da dignidade do paciente.

Portanto, estando comprovados o diagnóstico da doença, a indicação médica fundamentada, a previsão do medicamento no rol da ANS e o atendimento às Diretrizes de Utilização aplicáveis, é legítima a decisão que determinou o custeio do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento Revlimid (Lenalidomida) para tratamento de Mieloma Múltiplo, quando previsto no rol da ANS e atendidos os critérios técnicos estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64.

As Diretrizes de Utilização (DUT) constituem parâmetros técnicos organizadores e não podem ser utilizadas como óbice absoluto à cobertura, especialmente quando não demonstrada pela operadora qualquer irregularidade na prescrição médica.

A concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico essencial é medida legítima e necessária para preservar o direito à saúde e à vida do paciente, não se configurando "periculum in mora inverso" em favor da operadora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300; RN nº 465/2021 da ANS, Anexo II, DUT nº 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2057897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.04.2024, DJe 08.05 .2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000576-98.2022.8.26 .0100, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 29 .09.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08212557720248140000 27848764, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(grifamos)

No tocante à realização do tratamento fora da rede credenciada, a operadora de plano de saúde não pode impor ao beneficiário estabelecimento diverso daquele indicado pelo profissional responsável, quando inexistente demonstração concreta de que a rede credenciada disponibiliza serviço equivalente, com a mesma especialização e aptidão técnica necessárias ao adequado acompanhamento do paciente. Neste sentido, destaco:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para obrigar o plano de saúde a custear tratamento oncológico fora da rede credenciada, tendo em vista a ausência de profissional habilitado na rede conveniada para o tratamento necessário à saúde da paciente, diagnosticada com carcinoma mamário invasivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento médico fora da rede credenciada quando não há profissional habilitado na rede para realizar o tratamento prescrito pelo médico assistentecmf. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde ao tratamento fora da rede credenciada é abusiva, quando não houver profissional habilitado na rede para o tratamento indicado, conforme prescrição médica.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o rol da ANS é taxativo, mas admite exceções, como a ausência de alternativa eficaz, segura e disponível na rede credenciada. 5. Não foram apresentados elementos que comprovem a existência de clínica ou profissional qualificado para realizar o tratamento na rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O plano de saúde deve custear o tratamento fora da rede credenciada quando comprovada a ausência de profissional habilitado na rede para a realização do procedimento prescrito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.897 .056/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.057.788/SP.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158015320238140000 23190290, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

(grifamos)

Dessa forma, inexistindo nos autos demonstração de que a rede credenciada disponibilizava, em condições equivalentes e com a mesma segurança, o tratamento indicado ao apelado, mostra-se correta a determinação de manutenção do custeio do tratamento na unidade especializada indicada, razão pela qual deve ser integralmente preservado o entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto ao tratamento realizado fora da rede credenciada.

No tocante às astreintes, aos honorários advocatícios e à condenação sucumbencial, também não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar a reforma da sentença, sobretudo porque a apelante restou sucumbente quanto ao objeto principal da demanda.

Por fim, observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais e inexiste recurso adesivo ou apelação do autor quanto a esse ponto, razão pela qual a matéria não integra a devolutividade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada, observados os limites legais e eventual concessão de gratuidade de justiça.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 22/06/2026